Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-71.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712636-71.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARA ALVES BITTENCOURT APELADO: 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, AMANDA COELHO ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LÁZARA ALVES BITTENCOURT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, que julgou procedente dúvida registral suscitada pelo 9o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL (ID 40292514). A apelante foi intimada para, no prazo de 5 dias, efetuar o recolhimento, em dobro, do preparo sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (ID 40687047), mas deixou o prazo transcorrer em branco, conforme certidão ID 41378406. Deve, portanto, ser conhecida a deserção, que é a sanção aplicada à parte que não efetua o pagamento do preparo ou o faz em desacordo com as disposições legais e regimentais. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator